Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão promanada do i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 62011182 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial por ela movida em desfavor da agravada Karine Karla Gama Guimarães, processo 0021244-59.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário ou proventos de aposentadoria da devedora. Em razões recursais (Id 31005569), a agravante argumenta ser cabível a penhora de até 30% do rendimento da executada. Cita o art. 833 do CPC/2015, entendimento do STJ e deste tribunal. Defende o deferimento da tutela de evidência ou de urgência, com fulcro nos arts. 311, I, e 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência/evidência. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja determinada a penhora em folha da executada em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. É o relato do necessário. Decido. Em que pese a ausência de prevenção informada em certidão inserta no Id 31008095, a agravante noticia, em razões recursais, ter-lhe sido devolvido o prazo para se manifestar sobre a decisão de Id 62011182 do processo de referência. Diz que a ordem de devolução do prazo foi estabelecida pela instância ad quem em agravo de instrumento. Consultado o processo de origem, foi possível verificar que dois agravos de instrumento foram interpostos: AGI 0733247-61.2020.8.07.0000 e 0746611-03.2020.8.07.0000. Ambas as impugnações foram distribuídas à 1a Turma Cível, respectivamente, em 21/8/2020 e 23/10/2020, ao eminente Des. Teófilo Rodrigues Caetano Neto (Ids 70545243 e 75311072do processo de referência). Pois bem, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve anterior recurso relacionado ao processo de referência distribuído ao eminente Des. Teófilo Rodrigues Caetano Neto, bem como não consta registro de afastamento do magistrado prevento no sistema do tribunal na data da distribuição do presente agravo, reconheço a prevenção do referido desembargador e da egrégia 1a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto mediante compensação oportuna. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição para esta relatoria e redistribua-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora